Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-15.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Queimaduras sofridas pela embargada após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo causal com o serviço prestado - Não há prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se exposto ao sol antes de fazer a última sessão de depilação e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Queimaduras sofridas pela embargada após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo causal com o serviço prestado - Não há prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se exposto ao sol antes de fazer a última sessão de depilação e tampouco que esta tenha sido a causa das queimaduras - Na verdade, os relatórios médicos juntados aos autos demonstram não só os danos sofridos, como também o nexo causal com a sessão de depilação a laser - Devida a indenização por danos morais à embargada, já reduzida no acórdão de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.